Tribunal: STF
Processo: RE 609448
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-29
Data de publicação: 2010-04-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. REAJUSTE. VIGÊNCIA DO DL 2.283/86 E DO DL 2.284/86. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.